Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor pago por pacote turístico e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Decisão que não conheceu dos embargos de declaração. Ausência de prejuízo processual. Segundo dispõe o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações nos processos judiciais eletrônicos serão feitas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. No mesmo sentido, o provimento 20, de 16 de outubro de 2017 que alterou art. 60 do Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017. A sentença foi publicada no diário de justiça eletrônico em 08/09/2020, a data da ciência do decisum no sistema do PJE (03/09/2020) é que deve ser considerada para efeitos de intimação, o que torna intempestivos os embargos de declaração apresentados em 15/09/2020. (Acórdão n.874296, 07012932220158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Acertada, pois, a decisão que não conheceu os embargos de declaração. Ademais, o não conhecimento dos embargos de declaração não gera prejuízo à ré, sobretudo porque o recurso inominado devolve ao colegiado toda a matéria discutida na origem. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de pacote de turismo. Resolução. Pandemia coronavirus COVID-19. Ausência de obrigação de reembolsar. A pandemia do coronavirus, COVID 19, afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de paralisação do serviço de transporte turístico marítimo no período previsto (março de 2020). O art. 2o. da Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, específica para o setor de turismo e cultura, prevê expressamente a ausência da obrigação do prestador de serviço de reembolsar o consumidor pelo rompimento do contrato durante a pandemia. De outra parte, assegura a remarcação do evento ou a concessão de crédito, bem como o reembolso, neste caso para a hipótese de restar impossível o cumprimento das duas outras alternativas. Tal imposição visa a preservar o equilíbrio econômico entre consumidor e fornecedor, bem como, priorizar a manutenção do contrato que não foi cumprido em razão de fato imprevisível e inevitável (pandemia), alheio às partes. Assim, tendo em vista os requisitos impostos pela Lei de Regência, os quais foram preenchidos pela ré com a disponibilização de carta de crédito ao consumidor, e mais, viabilizando ainda a possibilidade de reembolso nos termos do art. 2o, §6o, da norma supracitada (ID. 20529980 – pág. 05), não se acolhe o pedido.
4 – Direito intertemporal. Contrato firmado antes da pandemia. Força maior. A máxima “a lei não prejudicará o... ...ato jurídico perfeito” (art. 5o., inciso XXXVI da CF) não se aplica ao caso em exame, pois a Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, não regula o contrato firmado entre as partes, que se mantém válido e inalterado. A norma disciplina os efeitos da pandemia do coronavirus covid-19 sobre os contratos, viabilizando, o quanto possível, a sua preservação. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.